Tribunal: TJBA
Processo: 8015140-63.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015140-63.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO DE OLIVEIRA MENDONCA Advogado(s): LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS, JOYCE FRANCA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITIV. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em mandado de segurança, para afastar o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITIV e determinar a adoção do valor declarado pelo contribuinte, na ausência de procedimento administrativo regular. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à alegada instauração de processo administrativo para apuração da base de cálculo do ITIV; (ii) se há contradição na aplicação do Tema 1.113 do STJ ao se admitir como base de cálculo o valor declarado pelo contribuinte; (iii) se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando a ausência, nos autos, de demonstração de instauração de procedimento administrativo apto a afastar a presunção de veracidade do valor declarado, não havendo omissão a sanar. 4. O simples lançamento de ofício do tributo não se confunde com regular processo administrativo de arbitramento, nos termos do art. 148, do CTN. 5. Não se verifica contradição interna, pois o julgado aplicou de forma coerente a orientação firmada no Tema 1.113, do STJ, reconhecendo a presunção relativa do valor declarado, ressalvado o direito do Fisco de apurar diferenças mediante procedimento próprio. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022, do CPC. 7. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, aplicando-se, se for o caso, o art. 1.025, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 38 e 148; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 08.12.2021 (Tema 1.113). Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de declaração nº 8015140-63.2024.8.05.0039, sendo embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e embargado PEDRO DE OLIVEIRA MENDONCA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeita-lós, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator